Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708232-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, O Embargante, diante da notícia de inclusão do recurso para julgamento na 31a Sessão Ordinária Virtual (período de 20/09 a 27/09), pleiteou a sua reunião aos autos no 0702763-38.2022.8.07.0018, para que seja realizado julgamento simultâneo. Alega que “cuida da mesma causa, e considerando que os processos ostentam simplicidade e não há controvérsia, uma vez que a Fazenda Pública do DF não recorreu, não apresentou contra-razões e a remessa necessária foi desprovida, e desse modo, vem requerer a reunião dos processos em menção, até para que se previna quanto a eventual contradição ou novo vício, de modo a julgar a apelação em conjunto, na data acima especificada.” (ID 38899923) Os embargos de declaração foram opostos contra o v. acórdão que, em remessa necessária, tratou da inércia da Administração Pública quanto à análise do requerimento formulado pelo embargante. Confira-se: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Não se mostra justificável a paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem qualquer intimação do interessado, em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo. 2. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 3. Negou-se provimento à Remessa Necessária. Considerando que o apelo, autos no 0702763-38.2022.8.07.0018, versa a respeito de extinção de cumprimento de sentença, não vislumbro risco de decisões conflitantes a justificar o julgamento simultâneo. Ademais, considerando que o apelo foi distribuído a esta Relatoria em 02/09/2022, não haverá tempo hábil para as providências necessárias, tanto por parte deste Relator, como por parte da Secretaria da Turma. Indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator